Tribunal: TJES
Processo: 5014824-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014824-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE PADUA NUNES LAU
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso
inominado interposto pel
a parte autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao argumento de regularidade da suspensão do serviço de energia em razão de débito recente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao reforçar a tese inicial de irregularidade na suspensão do serviço de energia, porquanto as provas carreadas aos autos demonstrariam que ao tempo da suspensão, todas as faturas estariam quitadas, o que teria violado direito de personalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirmam não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela
s
parte
s
e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que

o autor seria usuários do serviço prestado pela requerida que no dia 12.10.2021 teria interrompido o fornecimento de energia de sua residência, sem prévio aviso,
em razão de débito do ano de 2011, o que entende ilícito, pelo que postulou
declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

Com efeito, em que as alegações recursais, em especial de que teria comprovado o pagamento de todos os débitos vencidos e que o Juízo não teria se atentado às informações extraídas do site da recorrida, não se pode desconsiderar que caberia ao autor a prova da quitação integral dos débitos anteriores a outubro de 2021 (mês da suspensão), entretanto, as provas por ele juntadas, em especial extrato de débitos do site da recorrida, demonstram a existência de débitos
contemporâneos à interrupção do serviço (id. 2971205)
, capazes de ensejar a suspensão do serviço.

Assim,
em vez de contestar genericamente as informações constantes do site da recorrida, extraídas pelo Juízo sentenciante, o recorrente deveria ter juntado comprovante de pagamento destes meses anteriores à suspensão do serviço, tendo sucumbido do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso I, do CPC, tratando-se de meras alegações unilaterais,
pelo que se vota pela manutenção da sentença por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE do recurso interposto mas se lhe NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.323,54
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.